Tribunal: TJES
Processo: 0003047-95.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003047-95.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE LUCIANO LAURINDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003047-95.2019.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE LUCIANO LAURINDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, que o condenou, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, a redução da pena-base ao mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas;
(ii) verificar se é possível a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); e
(iii) examinar se estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito é comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo de Constatação e Laudo Toxicológico, que identificam a substância apreendida como maconha.

A autoria é demonstrada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, os quais afirmaram que o réu tentou dispensar entorpecente ao avistar a viatura e indicou o local onde se encontrava o restante da droga, totalizando cerca de meio quilo.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade e suficiência dos depoimentos policiais colhidos em juízo para fundamentar a condenação, desde que coerentes e corroborados por outras provas (AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 20/5/2025).

A negativa do réu, alegando ser apenas usuário, é isolada e dissociada do restante das provas, não havendo elementos que justifiquem a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. O modo de acondicionamento e a quantidade de entorpecente revelam destinação comercial.

A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto à sua revisão.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal — pena inferior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, primariedade e circunstâncias favoráveis —, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a condenação por tráfico de drogas quando a materialidade e a autoria estão comprovadas por depoimentos policiais colhidos em juízo sob contraditório e corroborados por demais elementos probatórios.

A mera alegação de uso pessoal não afasta a configuração do tráfico quando evidenciada a finalidade de comercialização.

Presentes os requisitos legais, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º; Código Penal, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 20/5/2025; TJES, Apelação Criminal n. 0008060-47.2022.8.08.0048, Rel. Des. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, j. 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003047-95.2019.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FELIPE LUCIANO LAURINDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

F
ELIPE LUCIANO LAURINDO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo de Barra de São Francisco - 1ª Vara Criminal, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 33, combinado com o § 4º, da Lei n° 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

No recurso de apelação, a defesa busca a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas (posse para uso pessoal). Em caráter de eventualidade, requer a revisão da pena-base para o mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença em sua integralidade.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro pugna pelo conhecimento do recurso e seu parcial provimento, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Narra em síntese a denúncia que no dia 30 de setembro de 2020, o denunciado se associou com W.P.M., menor de idade, para fins de comércio ilícito de drogas, caracterizando o crime de associação para o tráfico. Além disso, narra que no dia 30 de setembro de 2020, guardou, para fins de comércio, 13 (treze) buchas de maconha, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Pois bem.

A materialidade do crime de tráfico de drogas resta devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Toxicológico definitivo, que concluiu tratar-se de maconha.

No tocante à autoria, o conjunto probatório demonstra, com a certeza necessária, a prática do crime de tráfico.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes.

A testemunha PMES/SGT JOSÉ LUIZ RORIZ afirmou que, após receber denúncias de que o acusado estava comercializando drogas, dirigiu-se ao local, e viu Felipe correndo para dentro de casa. Ele tentou dispensar a droga no vaso sanitário, mas foi possível recuperar as buchas. Após a abordagem, o suspeito indicou outro local, um matagal próximo, onde foi localizado o restante dos entorpecentes, totalizando quase meio quilo.

O policial PMES/CB MARDHEON FERREIRA GOMES, corroborou a autoria, ratificando depoimento anterior de que o acusado confessou o fato e que a droga pertencia a ele.

Consoante orientação consolidada nos Tribunais Superiores, os depoimentos prestados por policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório, possuem presunção de legitimidade e confiabilidade, sobretudo quando corroborados por outros elementos probatórios. Neste sentido, vejamos:

Neste sentido, vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a alteração do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. A defesa sustentou violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, alegando que a condenação teria se baseado exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação imposta ao agravante contrariou o art. 155 do CPP, por ter sido fundada exclusivamente em provas produzidas no inquérito policial, sem amparo em elementos colhidos sob o crivo do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de origem assentou que a condenação teve por fundamento provas produzidas em juízo, destacando o depoimento de policial militar colhido sob contraditório, corroborado por demais elementos constantes dos autos, inclusive laudos periciais.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o uso de provas produzidas na fase inquisitorial como elementos de reforço à condenação, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas por outras provas, o que se verifica na espécie (AgRg no HC n. 653.303/SP).

5. Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé (AgRg no HC n. 924.266/MG;

AgRg no HC n. 911.442/RO; AgRg no HC n. 737.535/RJ).

6. A pretensão recursal demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e validade do conjunto probatório exige reexame de fatos e provas, providência vedada na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)
”

Outrossim, embora o apelante tenha negado os fatos em juízo, alegando ser apenas usuário, sua versão é isolada e dissociada do restante do conjunto probatório. A tentativa de dispensar o entorpecente ao avistar a polícia, e a localização de 13 (treze) buchas de maconha (totalizando 14 gramas) na residência e no matagal próximo, em conjunto com o depoimento dos agentes, demonstram a finalidade de comercialização e não apenas de uso pessoal.

O crime de tráfico, com tipo penal classificado como misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer um dos verbos descritos no artigo 33 da Lei n° 11.343/06, como "ter em depósito" ou "guardar". No caso, a conduta de guardar substância entorpecente restou comprovada, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda.

Ademais, a mera condição de usuário não impede a caracterização do agente como traficante. Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008060-47.2022.8.08.0048 APELANTE: WANDERSON RODRIGUES VIEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF. 2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0008060-47.2022.8.08.0048, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 15/10/2024)”
.

As circunstâncias da prisão e a forma de acondicionamento reforçam a destinação comercial, inviabilizando a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas.

Assim, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é inarredável, não havendo que se falar em absolvição nem em desclassificação.

A defesa requer a revisão da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Verifica-se que o magistrado não majorou a pena-base, mantendo-a no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão, o que afasta o pleito defensivo de revisão da reprimenda base com esse propósito, por ausência de interesse recursal.

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos merece provimento. A pena definitiva aplicada foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, inferior a 4 (quatro) anos.

O crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e o réu não é reincidente.

Além disso, a análise das circunstâncias judiciais, a primariedade e a pena aplicada indicam que a substituição é aplicada a presente hipótese.

P
or fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da advogada Fabricia Peres, OAB/ES nº 15.958.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)